Tribunal: TJMT
Processo: 1035972-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035972-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CRISTIANE CARVALHO DA SILVA - CPF: 013.967.161-73 (AGRAVANTE), ROBERTO RAMOS FERNANDES - CPF: 192.621.888-46 (AGRAVADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - CNPJ: 02.872.459/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI - CNPJ: 01.421.605/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA LIVERO - CPF: 145.639.498-33 (ADVOGADO), CARLA AURELIA DE OLIVEIRA PIOTTO - CPF: 097.148.338-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S): CRISTIANE CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO(
S): ROBERTO RAMOS FERNANDES

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o
incidente
de desconstituição da personalidade jurídica das empresas em que o agravado figura como sócio administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica das empresas em que o agravado figura como sócio administrador, em aplicação à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, permite a medida quando a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração do estado de insolvência da empresa executada.

No caso concreto, o cumprimento de sentença tramita desde 2017 sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora, caracterizando a insolvência da empresa executada e a impossibilidade de satisfação do crédito.

A ausência de valores nas contas bancárias, somada à inexistência de bens passíveis de penhora e o tempo de tramitação do cumprimento de sentença sem um deslinde, verifica-se
a
existência de obstáculo ao ressarcimento do consumidor, restando perfeitamente autorizada a desconsideração da personalidade jurídica para atingir também o sócio administrador, ora agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que a
demonstração de
insolvência da pessoa jurídica seja demonstrada
e a configuração de obstáculo ao ressarcimento do consumidor
."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013863-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1022347-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto
CRISTIANE CARVALHO DA SILVA
, contra decisão (ID.
173500550
–
autos de origem PJE No
1003462-11.2020.8.11.0051
) proferida pelo Juízo da 1
a Vara
Cível
da Comarca
de
Campo Verde
-MT, que
in
deferiu o pedido de
desconstituição da personalidade jurídica
das empresas em que o Agravado figura como sócio administrador.

Em suas razões recursais,
assevera a
pessoa jurídica das requeridas, totalmente esvaziada de patrimônio, está prejudicando a consumidora, pois se

tornou obstáculo à percepção do valor da indenização por danos morais deferida judicialmente, sendo utilizada como escudo por parte de seus sócios para não honrar com suas obrigações.

Afirma que
não havendo notícias de qualquer bem penhorável que componha o patrimônio das pessoas jurídicas, verifica-se que os

requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica das requeridas estão cabalmente demonstrados nos autos.

Aduz que
a teoria menor, aplicável ao caso dos autos por se tratar de direito de consumidor, não exige a prova do abuso de direito ou da fraude, tampouco a existência de confusão patrimonial, bastando a demonstração da insolvência do devedor e do fato de que a personalidade jurídica está representando obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, fatos cabalmente comprovados nos autos
.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada desconsiderando a personalidade jurídica das Agravadas e possibilitando o
direcionamento do cumprimento de sentença
em face do sócio
ROBERTO RAMOS FERNANDES
.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões em ID.
266669787
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): CRISTIANE CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO(
S): ROBERTO RAMOS FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto
CRISTIANE CARVALHO DA SILVA
, contra decisão (ID.
173500550
–
autos de origem PJE No
1003462-11.2020.8.11.0051
) proferida pelo Juízo da 1
a Vara
Cível da Comarca
de
Campo Verde
-MT, que
indeferiu o pedido de desconstituição da personalidade jurídica das empresas em que o Agravado figura como sócio administrador.

O Agravante
almeja reformar a decisão agravada para
desconstituir a personalidade jurídica das empresas em que o Agravado figura como sócio administrador, em aplicação à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, §5o do CDC
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o
incidente de

desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

CRISTIANE CARVALHO DA SILVA, devidamente qualificada, ajuizou o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PEVENÇÃO E SAÚDE LTDA., RAMOS FERNANDES CURSOS E PALESTRAS E TREINAMENTO LTADA.
e
de ROBERTO RAMOS FERNANDES, todos igualmente qualificados, visando ao afastamento pontual da autonomia patrimonial.

Segundo a inicial, tendo sido esgotadas as diligências visando à garantia do juízo nos autos principais, de número 0002463-51.2015.8.11.0051, haveria de ser
autorizado o afastamento da autonomia patrimonial, a fim de que se alcançassem também os bens do sócio ROBERTO RAMOS FERNANDES.

Recebida a inicial, determinou-se a citação dos sócios (id. 45676578).

O Requerido ROBERTO apresentou resposta (id. 47693742), basicamente para negar a pertinência do pedido de desconsideração, dada a suposta inexistência de abuso da personalidade jurídica.

Novamente aos autos (id. 70616549), a Requerente reiterou a pertinência do afastamento pontual da autonomia patrimonial, mesmo que embasada apenas na inexistência de bens disponíveis da Executada.

É o relato do necessário. Fundamento.

– Da Legitimidade Passiva:

À partida, observa-se que, nos autos principais (no 0002463-51.2015.8.11.0051), estabeleceu-se a relação processual entre a Requerente CRISTIANE e as Requeridas EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENÇÃO E SAÚDE LTDA e RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA.

Consequentemente, considerando o teor da sentença prolatada naqueles autos – no sentido de condenar ambas as Requeridas ao pagamento de valor como forma de compensação pelos danos morais, a Requerente já possui título executivo em face das duas pessoas jurídicas arroladas na inicial deste incidente de desconsideração.

Assim é que, tendo em vista o objeto do presente incidente, qual seja, o de processar-se incidente de intervenção de terceiros (denominação do Título III do Livro III do Código de Processo Civil), parte legítima para o feito deve ser apenas o sócio ROBERTO.

Não por outro motivo, reforçando a noção de tratar-se o incidente de forma de processar a intervenção de terceiro – figura essa incompatível com as Requeridas EDITORA e RAMOS FERNANDES, partes do feito principal –, o art. 135 do CPC expressamente a citação do sócio:

“Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze)
dias.”

A hipótese de citação da “pessoa jurídica” prevista no aludido dispositivo, evidentemente, limita-se à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, prevista no art. 133, § 2o, do CPC.

Assim, afasta-se a pretensão, por falta de legitimidade, das Requeridas que já compõem a relação processual principal, mantendo-se, porém, apenas o Requerido ROBERTO no polo passivo.

– Da Desconsideração da Personalidade Jurídica:

Está no art. 50 do Código Civil:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza.”

Já no Código de Defesa do Consumidor, são as do art. 28 as hipóteses autorizadoras da desconsideração da autonomia patrimonial da pessoa jurídica:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração.”

Assim é que, da simples leitura dos aludidos dispositivos, não se corroboram as alegações de direito aduzidas na inicial, no sentido de que a mera inexistência de bens penhoráveis haveria de autorizar o afastamento da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas para que se alcançasse também o patrimônio do sócio.

Em recente julgado, a 4a Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal deste Estado decidiu de forma semelhante nos autos 1018910-41.2024.8.11.0000:

“O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica não é justificada pela mera inadimplência ou inexistência de bens, mas sim pela comprovação de atos que revelem o uso indevido da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Ainda que invocada a Teoria Menor do art. 28 do CDC, que exige menor rigor probatório, essa teoria requer ao menos a demonstração de que a personalidade jurídica da empresa devedora constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, o que não foi comprovado nos
autos.”

Não se desconhece que, por força do § 5o do aludido dispositivo, solução diversa tem sido também adotada pela jurisprudência. Entretanto, no caso dos autos, não se pode confirmar que, de fato, a personalidade jurídica se coloque como obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

Isso porque, dos autos principais, cujas cópias se apresentaram neste incidente, vê-se que as diligências adotadas para a realização do direito reconhecido em sentença se limitaram à pesquisa ao SISBAJUD (id. 42733557, p. 73), RENAJUD (
id.,
p. 83) e ao INFOJUD (id., p. 80).

Não foram requeridas diligências adicionais, tais como aquelas que se fazem ao Sistema SNIPER ou aos cartórios de imóveis, pelo sistema PENHORA ONLINE. Na mesma linha, a Requerente não demonstrou ter realizado nenhuma pesquisa às sedes informadas das Requeridas, a fim de verificar em que situação se encontram.

Assim é que, nesse contexto, não havendo prova de abuso, nem da adoção de diligências que pudessem ser consideradas suficientes à demonstração do obstáculo criado só pela personalidade jurídica, é de ser julgado improcedente o pedido.

Decido.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Requeridas em face do Requerido
ROBERTO.
”

O Agravante a
firma que
não havendo notícias de qualquer bem penhorável que componha o patrimônio das pessoas jurídicas, verifica-se que os

requisitos para
a desconsideração da personalidade jurídica das requeridas estão cabalmente demonstrados nos autos.

Aduz que
a teoria menor, aplicável ao caso dos autos por se tratar de direito de consumidor, não exige a prova do abuso de direito ou da fraude, tampouco a existência de confusão patrimonial, bastando a demonstração da insolvência do devedor e do fato de que a personalidade jurídica está representando obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, fatos cabalmente comprovados nos autos
.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica foi desenvolvida para prevenir violações à lei ou ao contrato, bem como fraudes ou abusos cometidos por sócios ou administradores que utilizam a sociedade empresária para tais fins. Assim, uma vez comprovadas as irregularidades ou ilícitos, o órgão julgador pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e atribuir a responsabilidade diretamente aos terceiros envolvidos.

Nesse contexto, é pacífico que o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria dispensa a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

Vejamos como dispõe este sodalício sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
.
TEORIA

MENOR
. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
da empresa executada, incluindo as suas sócias, ora agravantes, no polo passivo do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a insolvência da pessoa
jurídica
executada, sem a necessidade de comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, justifica a aplicação da
teoria

menor
da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
no caso concreto.

III. Razões de decidir

1. A
teoria

menor
da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, permite a medida quando a
personalidade

jurídica
representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração do estado de insolvência da empresa executada.

2. No caso concreto, o cumprimento de sentença tramita desde 2013 sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora, caracterizando a insolvência da empresa executada e a impossibilidade de satisfação do crédito.

3. O deferimento da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
não se fundamenta na dissolução irregular da empresa, mas na insuficiência patrimonial para adimplir suas obrigações, circunstância que autoriza a aplicação da
teoria

menor
.

4. A alegação das agravantes de ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade é irrelevante para o caso, pois tais requisitos são exigidos apenas na
teoria
maior da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, inaplicável no contexto consumerista.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam a viabilidade da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
com base na
teoria

menor
diante da comprovação da insolvência da pessoa
jurídica
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de
julgamento:

“
1. A
teoria

menor
da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que a insolvência da pessoa
jurídica
seja demonstrada.

2. A inexistência de bens penhoráveis e a inviabilidade da satisfação do crédito caracterizam o estado de insolvência da empresa executada e autorizam a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, art. 134, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.096.604; STJ,
AgRg
no
REsp
1.106.072; STJ,
REsp
2.055.518/DF; TJ-SP, AI 2292498-05.2020.8.26.0000; TJ-SP, AI 2043263-82.2022.8.26.0000.

(N.U 1033001-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
– GRIFO NOSSO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CDC. PROBABILIDADE DE INSOLVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE IMÓVEIS E EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE A SÓCIOS RETIRANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a averbação do incidente e das execuções nas matrículas de imóveis vinculados aos sócios e espólio, com suspensão do trâmite da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especificamente no reconhecimento da insolvência da pessoa jurídica e indícios de tentativa de esvaziamento patrimonial pelos sócios, em aplicação da teoria menor da desconsideração prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A insolvência da pessoa jurídica está demonstrada pela ausência de pagamento da dívida judicialmente reconhecida e a existência de diversas demandas contra a empresa executada.

4. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é cabível mediante a comprovação de insolvência e tentativa de ocultação patrimonial por parte dos sócios.

5. A extensão da responsabilidade a sócios retirantes é legítima quando o débito foi constituído durante sua gestão, conforme o art. 1.003 do Código Civil.

6. A averbação no registro de imóveis, com caráter acautelatório, visa resguardar os direitos do exequente e prevenir o esvaziamento patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser aplicada em casos de comprovação de insolvência e indícios de ocultação patrimonial, legitimando a extensão da responsabilidade a sócios retirantes quando o débito foi constituído durante sua gestão."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28; CC, art. 1.003; CPC, art. 134, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
[Não
especificada no voto].

(N.U 1019625-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)
– GRIFO NOSSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
– ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
TEORIA

MENOR
– INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
desconsideração
da
personalidade

jurídica
é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.

“O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da
teoria

menor
da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, que consiste na
prescindibilidade
de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor
demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a
personalidade

jurídica
represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. (...). (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j.
16.10.2023.”

(N.U 1012865-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 08/12/2023)
– GRIFO NOSSO

Nesse sentido, para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, §5o do CDC, basta a comprovação de insolvência do fornecedor e demonstrar que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.

Além disso, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), há possibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual consiste na
prescindibilidade
da comprovação de fraude, abuso de direito ou existência de confusão patrimonial. Diante disso, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados (
STJ,REsp
n. 2.055.518/DF).

No caso em exame, verifica-se que o cumprimento de sentença advém de uma ação indenizatória com inexigibilidade de débito e negativação indevida, portanto, envolve consumidor e pessoa jurídica, matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, ainda, que o cumprimento de sentença se perdura desde 2017, sem que o Exequente, ora Agravante, lograsse êxito na localização de bens
passiveis de penhora. Aliás, verifica-se que o juízo deferiu buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas com o resultado infrutífero.

Dito isso, a ausência de valores nas contas bancárias, somada à inexistência de bens passíveis de penhora e o tempo de tramitação do cumprimento de sentença sem um deslinde,
verifica-se há existência de obstáculo ao ressarcimento
do consumidor, restando perfeitamente autorizada à desconsideração da personalidade jurídica para atingir também
o sócio administrador,
ora Agravado
.

Dessa forma, diante da efetiva demonstração da insolvência da pessoa jurídica, justifica-se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão
do sócio administrador
no polo passivo da demanda.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

DOU
-
LHE PROVIMENTO

para deferir o incidente e desconsiderar a personalidade jurídica dos Executados
Editora e Distribuidora de Livros Prevenção e Saúde Ltda. e de Ramos Fernandes Cursos Palestras e Treinamento
Ltda
, e, consequentemente, determinando a inclusão do sócio administrador Sr.
ROBERTO RAMOS FERNANDES
no polo da ação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025